Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. PRÁTICA ADMITIDA PELOS RÉUS. LEI N. 9.610/98. DANOS MATERIAIS. QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO. ART. 509 DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, julgou procedente o pedido para condenar os apelantes ao pagamento de indenização por dano material, a ser apurada em liquidação de sentença, em razão da indevida comercialização de materiais de autoria da apelada, com fulcro no art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/98.
2. É incontroversa a violação ao direito autoral perpetrada pelos réus, ora recorrentes, porquanto admitiram a prática ilegal de disponibilizar, divulgar e comercializar, sem autorização, materiais relativos a cursos preparatórios para concursos públicos de propriedade da recorrida. Ademais, firmaram transação em audiência, homologada pelo Juízo a quo, comprometendo-se a cessar a prática ilícita.
3. A indenização por dano material deve ser devidamente apurada e não se admite, a priori, presunção, pois “a indenização mede-se pela extensão do dano” (art. 944 do CC) e “Se a obrigação for indeterminada, e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar”, nos termos da previsão do art. 946 do mesmo diploma legal. Logo, a liquidação de sentença prevista no art. 509 é o procedimento adequado para apuração do quantum debeatur diante da violação do direito autoral.
4. Na liquidação da sentença, poderão as partes exercer o contraditório para comprovar a quantidade de infrações cometidas e, somente na impossibilidade de constatação, a indenização será fixada nos moldes previstos no parágrafo único do art. 103 da Lei n. 9.610/98.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.